Tribunal: TJMT
Processo: 1006014-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006014-68.2021
EMBARGANTES: ERINEIA RUBERTE GARCIA E OUTRO.
EMBARGADOS: FELLIPE PEREIRA DE SIQUEIRA E OUTRA.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO – INCONFORMISMO –REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por ERINEIA RUBERTE GARCIA e outro, contra a decisão interlocutória deste Relator que indeferiu o pretendido efeito suspensivo formulado no recurso.
Em suas razões, os embargantes sustentam a presença dos vícios de omissão e de obscuridade no decisum, na medida em que há prova nos autos de que os aluguéis foram devidamente honrados até a efetiva expedição da escritura, não havendo falar em depósito de quaisquer valores referentes ao uso ou a estadia, já que são legítimos proprietários do imóvel.
Por fim, em resumo, pedem o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de reformar a decisão anterior e afastar a necessidade do depósito judicial dos alugueis, mantendo apenas a anotação às margens da matrícula do imóvel.
Manifestação da parte embargada, no id. 86538973, pela rejeição do recurso.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
Na hipótese, restou bem consignado que a ação foi proposta pelos agravados sob o argumento, em síntese, que são proprietários do imóvel localizado na Rua Osvaldo da Silva, n. 2414 (atual Rua São Benedito, n. 01/02), Bairro Despraiado, Cuiabá/MT, matriculado sob o n. 79.867, 2o Serviço Notarial de Cuiabá, adquirido por meio de doação realizado por seus pais (Edeval, ora primeiro réu e Servina), em outubro/2013.
Quanto à necessidade de depósitos dos aluguéis, considerando que o contrato de compra e venda foi firmado quando ainda estava em vigor o de locação, bem como que os réus/recorrentes utilizaram o imóvel e por lá permanecerão durante o processamento do feito, o pagamento dos aluguéis é medida de lídima justiça, podendo ser revista, de igual, modo, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive quando da apresentação da peça de defesa.
De mais a mais, não havendo prova da incapacidade financeira dos agravantes em promoverem o depósito judicial, bem como que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento, inexiste prejuízo maior no aguardo deste interregno.
Ao que se infere das razões é que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado na decisão e apenas reagita questão superada por não se conformar com o resultado obtido, não sendo esta via eleita apta à rediscussão da matéria.
Por oportuno, advirto que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivo.
Ante ao exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Prossiga-se com as determinações inseridas no Id. 83683953.
Às providencias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR